Tribunal: TJDFT
Processo: 0710773-84.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE VEÍCULO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FATO NÃO DEMONSTRADO. CUPOM FISCAL E PROVA TESTEMUNHAL INDICAM LOCAL DIVERSO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. O Juízo de primeiro grau condenou o recorrente a pagar aos autores/recorridos a quantia de R$ 10.003,00 (dez mil e três reais) a título de reparação por danos materiais.

3. Segundo exposto na inicial, em 07.06.2020, o 1o recorrido compareceu ao estabelecimento comercial da recorrente (Hipermercado Extra), a fim de realizar compras. Relata que ao sair do local, verificou que seu veículo havia sido subtraído do estacionamento da recorrente. Afirma que o automóvel foi localizado no dia seguinte, tendo, contudo, sido subtraídos diversos acessórios do bem móvel, tais como som automotivo, volante, bateria, rodas, forro das portas, fiação do som e alarme. O conserto, pela média dos orçamentos, foi quantificado pelo 1o recorrido em R$ 11.202,50 (onze mil duzentos e dois reais e cinquenta centavos). Por sua vez, o Juízo de primeiro grau fixou o dano material de acordo com o menor orçamento apresentado.

4. Nas razões recursais, o recorrente alega em síntese que se trata de culpa exclusiva de terceiro, excludente de responsabilidade prevista no Código de Defesa do Consumidor. Defende que não há provas da ocorrência do furto, bem como que os danos materiais não restaram demonstrados.

5. Consoante estabelece o artigo 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

7. No mérito, entendo que razão em parte assiste ao recorrente. O documento de ID 27107650 (nota fiscal), juntado 2 (dois) meses após a distribuição do feito, demonstra que o recorrido esteve em estabelecimento comercial localizado no SIA TRECHO 12 LOTE 15, em Brasília/DF, ora denominado SENDAS DISTRIBUIDORA S/A. Ocorre que a testemunha ouvida em audiência relatou que o evento teria ocorrido em estabelecimento localizado na BR-040, no município de Valparaíso de Goiás/GO.

8. Outrossim, o número de CNPJ que consta do referido cupom fiscal é diverso daquele apontado na petição inicial. Além disso, o local descrito pela testemunha localiza-se a mais 30 (trinta) quilômetros do endereço que consta da nota fiscal juntada aos autos.

9. Assim, entendo que não restou devidamente comprovado que o suposto furto do veículo ocorreu nas dependências do estabelecimento comercial da parte recorrente, de modo que os recorridos não se desincumbiram do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito, conforme determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Logo, a improcedência do pedido é a medida que se impõe.

10. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido.

11. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.